Tribunal: TJDFT
Processo: 0755540-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.DUPLICATA.COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O legislador, atento às mudanças fáticas nas distribuições das demandas, promoveu importante alteração no Código de Processo Civil, por meio da Lei n.o 14.879/2024, cujo art. 63, § 5o dispõe: "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício."
2. Assim, possível a declinação, de ofício, nos casos em que os critérios territoriais tenham sido extrapolados em face à escolha aleatória de local para propositura de ação.
3. In casu, a emissão da duplicata foi realizada por filial da agravante situada em Goiânia/GO. Além disso, segundo o art. 17 da Lei n.o 5.474/68, o foro competente para execução de duplicatas é o lugar da praça do pagamento do título, que, na hipótese, é Goiânia/GO, mesmo local em que domiciliada a executada. Dessa forma, inexiste relação jurídica que ligue a demanda à Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Recurso conhecido e não provido.